Tribunal: STF
Processo: ARE 1530821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento à apelação interposta em favor de Izabella Stefanny Oliveira dos Santos, condenada ao cumprimento de pena corporal de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal. 



    A defesa argumentou no sentido de que “a denunciada praticou o crime acobertado por uma excludente de ilicitude, qual seja o estado de necessidade. Como demonstrado através do interrogatório da ré e pelo depoimento das testemunhas de defesa, a acusada confessa não conseguia emprego lícito, talvez por além dos problemas econômicos atuais, por ser egressa e não ter a devida assistência estatal garantida na Lei de Execuções Penais para ser reinserido no mercado de trabalho e obter fonte de renda lícita”.



    Sustentou, ainda, que “a denunciada, diverso do que alegou o parquet, é tecnicamente primária. Muito embora, somente 19/04/2018 a pena tenha sido julgada extinta pelo cumprimento, a mesma já tinha sido cumprida a muito tempo”.



    Ademais, aduziu que “a simples menção à quantidade e à diversidade das drogas, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir que a diminuição deve ser no grau mínimo de 1/6, até porque tais critérios não se encontram descritos no art. 33, § 4º, do Diploma Antidrogas”.



    A Presidência do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente